Tribunal: TJES
Processo: 0007816-59.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007816-59.2009.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0007816-59.2009.8.08.0021

APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA DAS AÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC, sem condenação do Município de Guarapari ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na ação executiva, com pedido de reforma para fixação da verba também na execução fiscal, embora já arbitrados honorários nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se cabe fixação autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal extinta, ainda que já arbitrados honorários nos embargos à execução, em razão da autonomia das ações e da observância do limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas, desde que observados os parâmetros legais e o limite do § 3º do art. 85 do CPC.

Os princípios da sucumbência e da causalidade se complementam, de modo que a extinção do processo impõe a condenação em honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda executiva.

A execução fiscal e os embargos à execução possuem autonomia processual, o que autoriza a fixação independente da verba honorária quando inexistente sentença una a abranger ambos os feitos.

A jurisprudência deste Tribunal segue a orientação do STJ e reconhece a possibilidade de arbitramento cumulativo de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução, com limitação ao teto legal.

No caso, a sentença proferida nos embargos à execução arbitrou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem exaurir o limite legal aplicável à soma das verbas.

A ausência de fixação de honorários na execução fiscal contraria a autonomia das demandas e a orientação jurisprudencial aplicável, impondo a condenação do Município de Guarapari ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite do § 3º do art. 85 do CPC.

A autonomia processual entre execução fiscal e embargos à execução autoriza o arbitramento autônomo da verba honorária quando inexistente sentença una.

A extinção da execução fiscal não afasta a condenação em honorários quando a parte exequente deu causa ao ajuizamento da demanda.

Arbitrados honorários de 10% nos embargos à execução, admite-se a fixação de 10% na execução fiscal, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, inciso I, e art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.248.739/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05.06.2023; TJES, AC nº 5001552-82.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publ. 13.06.2025; TJES, AI nº 5002651-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0007816-59.2009.8.08.0021

APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA.
, que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na ação executiva.

Em seu recurso (id. 18154800), a apelante sustenta que, embora já tenham sido arbitrados honorários na ação de embargos à execução, não se tratou de sentença una que abarcasse simultaneamente os feitos, razão pela qual também se impõe a fixação de verba honorária na própria execução fiscal, diante da autonomia das ações.

Afirma que a ausência de fixação afronta o princípio da causalidade, pois a execução foi proposta com base em título nulo, o que ensejou a instauração do processo.

Argumenta que o art. 26 da Lei nº 6.830/80 não se aplica, porque não houve cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa antes da sentença, mas reconhecimento judicial da inexigibilidade do crédito tributário após a oposição dos embargos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o Município de Guarapari ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais também nos autos da execução fiscal.

Contrarrazões pelo ente apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18154804).

Muito bem.

De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e embargos à execução. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1.
A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo 587, admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas relacionadas à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no §3º do art. 85 do CPC. 4. A sentença recorrida reconheceu o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução fiscal, mas, ao extinguir a execução por satisfação do crédito, deixou de fixar honorários na ação executiva, contrariando o entendimento vinculante do STJ. 5.
Inexistindo sentença una e sendo autônomas as demandas executiva e de embargos, mostra-se devida a fixação de honorários em ambas, observando-se o teto legal.
6. No caso concreto, os honorários nos embargos foram fixados em 12% sobre o valor da causa, havendo margem para fixação complementar de 8% na execução fiscal, totalizando o limite de 20%. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no § 3º do art. 85 do CPC. 2. A inexistência de sentença una e a autonomia processual das ações justificam a fixação autônoma da verba honorária. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, e 927, III; CTN, art. 156, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos ERESP nº 1327129/RS, corte especial, j. 27.09.2017; TJES, apciv nº 0001780-70.2016.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2023. (TJES; AC 5001552-82.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus. 2.
Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo
[...]. (Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios).

Desse modo, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de fixar honorários na execução fiscal, já que se trata de ação distinta, devendo ser fixada a verba honorária de acordo com a sucumbência.

No caso, a sentença que encerrou os embargos à execução (processo nº 5005478-07.2021.8.08.0021) arbitrou os honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar o Município de Guarapari ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no bojo da execução fiscal, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar o Município de Guarapari ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no bojo da execução fiscal, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.